Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS IMÓVEIS.IMPOSSIBILIDADE. PENHORA.
1. A decisão agravada que concedeu novo prazo para a comprovação do efetivo pagamento dos imóveis prevalece ante à comprovação de que alguns deles pertencem a terceiros, sendo, portanto, impenhoráveis.
2. Recurso conhecido e desprovido.